Tribunal: TJSP
Processo: 2239499-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu pedido de penhora de frutos de relação locatícia de imóvel já penhorado nos autos – Insurgência da executada – Alegação de prematuridade de nova constrição, preferência sobre a coisa dada em garantia dos títulos executados, necessidade de avaliação prévia e excesso – Questões que não foram objeto de apreciação na

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu pedido de penhora de frutos de relação locatícia de imóvel já penhorado nos autos – Insurgência da executada – Alegação de prematuridade de nova constrição, preferência sobre a coisa dada em garantia dos títulos executados, necessidade de avaliação prévia e excesso – Questões que não foram objeto de apreciação na decisão agravada – Impossibilidade de apreciação no recurso, sob pena de indevida supressão de instância – Matérias, ademais, que foram suscitadas pela agravante na origem após a interposição deste recurso, e foram objeto de análise em outra decisão – Recurso não conhecido.